Tribunal: CARF
Processo: 10950.002550/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.002550/2010-68
ACÓRDÃO
3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em relação as alegações que não são objeto da discussão dos presentes
autos e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
incidência da correção monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do Pedido de Ressarcimento realizado.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
2
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-64.226
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 34/43)
apresentada em 20/12/2010, em face do indeferimento de pedido de
ressarcimento de créditos de PIS não cumulativo relativa ao 4o trimestre de 2004,
proveniente de operações no mercado interno, e não homologação de
compensações vinculadas, conforme despacho decisório de 04/11/2010 (fls.
24/31) proferido pela Saort da DRF em Maringá. O quadro abaixo lista os
Per/Dcomp analisados:
(...)
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte tece, em síntese, as seguintes
considerações.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a interessada discorre sobre a não
cumulatividade do Pis/Pasep e da Cofins e, também, sobre a base de cálculo dos
créditos.
Prossegue, discorrendo sobre o direito ao ressarcimento dos créditos.
No subitem 3.1 (“Dos Créditos Passíveis de Ressarcimento), diz que em razão das
glosas de créditos efetuadas no processo no 10950.002548/2010-99, “o saldo de
crédito passível de ressarcimento no presente processo foi ajustado pela
autoridade fiscal, para menor, com o que não concorda a Contribuinte.” Requer,
assim, que os processos nos 10950.002548/2010-99 e 10950.002550/2010-68
sejam decididos simultaneamente, conforme previsto no §3o do art. 18 da Lei n o
10.833, de 2003.
Já, no item 4, diz que, ao contrário do firmado no despacho decisório, os seus
créditos devem ser corrigidos pela taxa Selic, consoante previsto no art. 39, § 4o
da Lei no 9.250, de 1995. No subitem 4.1, reclama dos obstáculos criados pelo
fisco, como a demora na apreciação do pedido, o que estaria gerando
enriquecimento ilegítimo do Estado. Cita e transcreve jurisprudência e pede que
seja determinada a incidência da taxa Selic sobre a totalidade de seus créditos.
Ao final, requer:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
3
a) o recebimento e o processamento da manifestação de inconformidade;
b) a reforma total do despacho decisório, com o reconhecimento do direito de
crédito de que tratam as Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
c) o ressarcimento integral dos créditos apurados vinculados à receita no mercado
interno com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições;
d) a reunião dos processos nos 10950.002548/2010-99 e 10950.002550/2010-68,
para decisão simultânea;
e) a correção dos valores pleiteados pela taxa Selic;
f) que o crédito pleiteado seja reconhecido e que as compensações efetuadas
sejam homologadas;
g) a suspensão da exigibilidade do crédito compensado controlado no processo no
10950.002550/2010-68 nos termos do art. 151 do CTN.
Em 29/06/2018, conforme despacho de fl. 85, o processo foi enviado para esta
DRJ em Curitiba para julgamento.
É o relatório.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
Somente as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência do PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
ATIVIDADE DE JULGAMENTO. ATOS NORMATIVOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
Nos termos da legislação de regência, é dever do julgador observar o
entendimento da Receita Federal do Brasil quando expresso em atos normativos.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
PREVISÃO LEGAL.
Consoante previsão legal, é incabível a incidência de juros compensatórios com
base na taxa Selic sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos
relativos ao PIS/Pasep ou à Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 31/10/2018, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 30/11/2018, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos seguintes fundamentos:
(i)
não se pode admitir interpretação restritiva do conceito de insumo;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
4
(ii)
possibilidade de creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero;
(iii)
possibilidade de creditamento de frete na transferência de produtos e
insumos entre estabelecimentos;
(iv)
possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas jurídicas
associadas;
(v)
como os grãos recebidos dos cooperados são submetidos a processos que
alteram sua natureza e finalidade, a atividade da Recorrente deve ser
caracterizada como industrialização, ensejando o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins;
(vi)
possibilidade de creditamento de gastos com lenha, por se enquadrar no
conceito de insumo;
(vii)
possibilidade de compensação e restituição de crédito presumido;
(viii)
reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que não houve
comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com
suspensão;
(ix)
reconhecimento do regime de suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do
art. 9o da Lei no 10.925/2004;
(x)
necessidade de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos
associados, devidamente comprovados;
(xi)
exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias
a
associados,
vinculados
à
atividade
econômica,
independentemente de estarem sujeitas à suspensão, alíquota zero ou
tributação;
(xii)
necessidade de correção dos créditos pela taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário aponta os seguintes pontos:
(i)
não se pode admitir interpretação restritiva do conceito de insumo;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
5
(ii)
possibilidade de creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero;
(iii)
possibilidade de creditamento de frete na transferência de produtos e
insumos entre estabelecimentos;
(iv)
possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas jurídicas
associadas;
(v)
como os grãos recebidos dos cooperados são submetidos a processos que
alteram sua natureza e finalidade, a atividade da Recorrente deve ser
caracterizada como industrialização, ensejando o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins;
(vi)
possibilidade de creditamento de gastos com lenha, por se enquadrar no
conceito de insumo;
(vii)
possibilidade de compensação e restituição de crédito presumido;
(viii)
reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que não houve
comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com
suspensão;
(ix)
reconhecimento do regime de suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do
art. 9o da Lei no 10.925/2004;
(x)
necessidade de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos
associados, devidamente comprovados;
(xi)
exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias
a
associados,
vinculados
à
atividade
econômica,
independentemente de estarem sujeitas à suspensão, alíquota zero ou
tributação;
(xii)
necessidade de correção dos créditos pela taxa Selic.
No entanto, o Despacho Decisório entendeu por indeferir o Pedido de
Ressarcimento, bem como não homologar as Declarações de Compensação apresentadas, sob os
seguintes fundamentos:
9. No caso do presente pleito, a possibilidade de pedido de ressarcimento ou
compensação está expressa no art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005:
Art. 16. 0 saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Corms apurado na
forma do art. 3o das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
6
1 - compensação com débitospróprios,vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicávelA matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação especifica aplicável A matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendárioanterior ao . de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poder .Alser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
10. Esse artigo acima copiado traz uma condição: de que o saldo credor seja
decorrente do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004. Isso significa dizer
que a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, aliquota zero ou não incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Transcreve-se o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, aliquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
11. E nesse assentamento legal que reside a pretensãode compensação
apresentada pela sociedade cooperativa, pois que indica em seu DACON -
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, à Linha 12 da Ficha 05 de
Calculo de PIS/Pasep (fls. 14), ter realizado saídascomsuspensão, isenção, aliquota
zero ou nãoincidência.
12. A apuração do quantum de crédito de PIS/Pasep a ser reconhecido para
ressarcimento ou compensação serárealizada à luz do que restou assentado
relativamente aos créditos vinculados as receitas de mercado interno, segundo
verificação levada a efeito no Processo Administrativo-Fiscal n.
10950.002548/2010-
99. Foram trazidos, daquela verificação, os seguintes demonstrativos dos créditos
apurados: “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS BÁSICOS A DESCONTAS – PIS/Pasep” em cópia As fls. 19,
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS OUTROS CRÉDITOS E DO TOTAL DE
CRÉDITOS NO MÊS - PIS/Pasep", em cópia às fls. 20, "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DOS AJUSTES DE CRÉDITOS E TOTAL DISPONIVEL NO MÉS -
PIS/Pasep", em cópia às fls. 21.
Do valor a se ressarcido ou compensado
13. Da apuração realizada, e segundo os demonstrativos acostados em cópias,
tem-se que, do saldo de créditos ao final do 3 0 . trimestre e indicado em R$
117.519,81, foi levado em transporte para o 4° . trimestre o montante de R$
96.552,94 (Linha 28, fls. 21) e, ao final desse, por conta dos descontos da
contribuição apurada no período,nada restou de saldo (demonstrado na Linha 33
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
7
do documento "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS E
SALDO DO MÉS — PIS/Pasep", de fls. 22).
14. Tal fato é significante indicativo do consumo do estoque de saldo de créditos
em sua finalidade primeira na sistemática da não-cumulatividade, ou sej a,
desconto de contribuição a recolher, nos termos do caput do art. 3 ° . da Lei n.
10.637, de 2002, apontando ainda que não foi gerado no trimestre saldo de
créditos vinculados ao mercado interno, suficiente sequer para descontar das
contribuições apuradas no próprio período, sendo necessário para tanto, deduzir
do saldo transportado do trimestre anterior.
15. Por conta disso, não há saldo credor do período passível de ressarcimento
ou compensação segundo art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005, acumulado em
virtude do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004, que possa ser
reconhecido à requerente.
(...)
Da compensação
Da ausência de créditos
28. Conforme se assentou em item precedente, o pleito de ressarcimento
apresentado foi detidamente analisado, apurando-se ausência de qualquer
crédito passível de ressarcimento, decorrente das operações de vendas no
mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, nos
termos do art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004, e art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005.

A DRJ, por sua vez, proferiu o seu voto nos seguintes termos:
A manifestação de inconformidade apresentada reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
Do direito ao ressarcimento dos créditos. Da suspensão, da isenção, da alíquota
zero e da não incidência.
A contribuinte discorre sobre o direito ao ressarcimento dos créditos e diz que:
Portanto, resta muito claro que o art. 17 da lei 11.033/2004 confirmou o direito a
manutenção dos créditos apurados na forma do artigo 3° das 10.637/2002 e
10.833/2003 e vinculados às vendas nele mencionadas.
O art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, na redação vigente ao tempo dos fatos
geradores analisados, estabelece:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
8
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I – decorrentes de saídas isentas ou sujeitas à alíquota zero;
Por sua vez, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, prevê:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (Grifou-
se)
Analisando os dispositivos transcritos, resta claro que o fato gerador da
contribuição é o faturamento mensal e este deve ser entendido como o total das
receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. Esse total, por sua vez, compreende a receita bruta de venda de bens e
serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Assim, se o
faturamento, que compreende o total das receitas, comporta a receita de vendas
e todas as demais receitas auferidas, soa lógico que as receitas não relacionadas
com vendas estão compreendidas nas “demais receitas auferidas.” Claro está,
também, que, ainda que integrante do faturamento, essas demais receitas,
quando isentas ou sujeitas à alíquota zero, não compõem a base de cálculo da
contribuição. Como se vê, aliás, a legislação que prevê o direito à manutenção dos
créditos também não deixa dúvidas: somente as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS/Pasep e de Cofins é
que não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
A propósito, consta do despacho decisório:
Do valor a ser ressarcido ou compensado
13. Da apuração realizada, e segundo os demonstrativos acostados em cópias,
tem-se que, do saldo de créditos ao final do 3o trimestre e indicado em R$
117.519,81, foi levado em transporte para o 4°. trimestre o montante de R$
96.552,94 (Linha 28, fls. 21) e, ao final desse, por conta dos descontos da
contribuição apurada no período, nada restou de saldo (demonstrado na Linha
33 do documento "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS
E SALDO DO MÊS — PIS/Pasep", de fls. 22).
14. Tal fato é significante indicativo do consumo do estoque de saldo de créditos
em sua finalidade primeira na sistemática da não-cumulatividade, ou seja,
desconto de contribuição a recolher, nos termos do caput do art. 3 ° . da Lei n.
10.637, de 2002, apontando ainda que não foi gerado no trimestre saldo de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
9
créditos vinculados ao mercado interno, suficiente sequer para descontar das
contribuições apuradas no próprio período, sendo necessário para tanto, deduzir
do saldo transportado do trimestre anterior.
15. Por conta disso, não há saldo credor do período passível de ressarcimento ou
compensação segundo art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005, acumulado em virtude
do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004, que possa ser reconhecido à
requerente.
Posto isso, por considerar que os procedimentos e as conclusões contidas no
despacho decisório estão de acordo com a legislação, rejeita-se a argumentação.
Dos créditos passíveis de ressarcimento – do processo administrativo no
10950.002548/2010-99
No subitem 3.1 (“Dos Créditos Passíveis de Ressarcimento), a interessada afirma
que em razão das glosas de créditos efetuadas no processo no
10950.002548/2010-99, “o saldo de crédito passível de ressarcimento no
presente processo foi ajustado pela autoridade fiscal, para menor, com o que não
concorda a Contribuinte.” Requer, assim, que os processos nos
10950.002548/2010-99
e
10950.002550/2010-68
sejam
decididos
simultaneamente, conforme previsto no §3o do art. 18 da Lei n o 10.833, de 2003.
O dispositivo mencionado tem o seguinte teor:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
........................................................................................................................
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
A simples leitura do texto transcrito é suficiente para se constatar que a
argumentação da contribuinte carece de qualquer sentido. Não consta que tenha
havido lançamento de multa tampouco impugnação a lançamento vinculado ao
procedimento analisado, portanto, entende-se desnecessário o julgamento
simultâneo.
Por outro lado, com vistas a evitar eventuais alegações de cerceamento, informa-
se à contribuinte que o presente voto será apresentado para deliberação na
mesma sessão de julgamento em que for apresentado o voto relativo ao processo
administrativo no 10950.002548/2010-99.
Da correção pela taxa selic
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
10
A contribuinte afirma, no item 4 de sua manifestação, que, ao contrário do
firmado no despacho decisório, os seus créditos devem ser corrigidos pela taxa
Selic, consoante previsto no art. 39, § 4o da Lei no 9.250, de 1995. No subitem 4.1,
reclama dos obstáculos criados pelo fisco, como a demora na apreciação do
pedido, o que estaria gerando enriquecimento ilegítimo do Estado. Cita e
transcreve jurisprudência e pede que seja determinada a incidência da taxa Selic
sobre a totalidade de seus créditos.
Conforme relatado o pedido em questão refere-se a ressarcimento de crédito de
PIS/Pasep não cumulativo, vinculado às operações no mercado interno, e a
utilização do crédito respectivo em declarações de compensação.
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, referido pela contribuinte, realmente
prevê que a partir de 1o de janeiro de 1996 tanto a compensação quanto a
restituição devem ser acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic. Esse, contudo
não é o caso de ressarcimento (que não se confunde com restituição de
pagamento indevido/maior) que deve observar o disposto no art. 13 da Lei no
10.833, de 2003:
Art. 13. O aproveitamento de credito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Assim, uma vez que o crédito envolvido decorre de pedido de ressarcimento,
sobre o valor respectivo não deve incidir qualquer atualização, por expressa
previsão legal. Sendo assim, não se acolhem os argumentos propostos.
Conclusão Posto isso, voto para que não sejam acolhidas as razões de
inconformidade e para que sejam mantidas as conclusões contidas no despacho
decisório questionado.
Dos pontos elencados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, verifica-se que
apenas aquelas relativas (i) aos créditos vinculados a vendas no mercado interno, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência e (ii) à necessidade de correção dos créditos
pela taxa Selic foram objeto do despacho decisório e da decisão recorrida. Dito de outro modo,
grande parte das alegações apresentadas pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, não são
objeto da discussão dos presentes autos.
Diante do exposto, não conheço das alegações de (i) interpretação restritiva do
conceito de insumo; (ii) possibilidade de creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero; (iii) possibilidade de creditamento de frete na transferência de produtos e insumos
entre estabelecimentos; (iii) possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas
jurídicas associadas; (iv) caracterização da atividade da Recorrente como industrialização,
ensejando o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins; (v) possibilidade de creditamento de
gastos com lenha, por se enquadrar no conceito de insumo; (vi) possibilidade de compensação e
restituição de crédito presumido; (vii) reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
11
não houve comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com suspensão; (viii)
necessidade de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos associados, devidamente
comprovados; e (ix) exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias a associados, vinculados à atividade econômica, independentemente de estarem
sujeitas à suspensão, alíquota zero ou tributação.
No que se refere às demais alegações, ainda que a Recorrente não tenha
desincumbido de impugnar especificamente o decidido pela DRJ, passo a sua análise.
2. Do mérito
2.1.
Dos créditos vinculados a vendas no mercado interno, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
Como relatado, o Despacho Decisório entendeu por indeferir o Pedido de
Ressarcimento, bem como não homologar as Declarações de Compensação apresentadas, sob os
seguintes fundamentos:
9. No caso do presente pleito, a possibilidade de pedido de ressarcimento ou
compensação está expressa no art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005:
Art. 16. 0 saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Corms apurado na
forma do art. 3o das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
1 - compensação com débitos próprios vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação especifica aplicável A matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao . de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderia ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
10. Esse artigo acima copiado traz uma condição: de que o saldo credor seja
decorrente do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004. Isso significa dizer
que a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Transcreve-se o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, aliquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
11. E nesse assentamento legal que reside a pretensão de compensação
apresentada pela sociedade cooperativa, pois que indica em seu DACON -
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
12
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, à Linha 12 da Ficha 05 de
Calculo de PIS/Pasep (fls. 14), ter realizado saídascomsuspensão, isenção,
aliquota zero ou nãoincidência.
12. A apuração do quantum de crédito de PIS/Pasep a ser reconhecido para
ressarcimento ou compensação serárealizada à luz do que restou assentado
relativamente aos créditos vinculados as receitas de mercado interno, segundo
verificação levada a efeito no Processo Administrativo-Fiscal n.
10950.002548/2010-99. Foram trazidos, daquela verificação, os seguintes
demonstrativos dos créditos apurados: “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS BÁSICOS A DESCONTAS – PIS/Pasep” em cópia
As fls. 19, "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS OUTROS CRÉDITOS E DO
TOTAL DE CRÉDITOS NO MÊS - PIS/Pasep", em cópia às fls. 20,
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS AJUSTES DE CRÉDITOS E TOTAL
DISPONIVEL NO MÉS - PIS/Pasep", em cópia às fls. 21.
Do valor a ser ressarcido ou compensado
13. Da apuração realizada, e segundo os demonstrativos acostados em cópias,
tem-se que, do saldo de créditos ao final do 3 0 . trimestre e indicado em R$
117.519,81, foi levado em transporte para o 4° . trimestre o montante de R$
96.552,94 (Linha 28, fls. 21) e, ao final desse, por conta dos descontos da
contribuição apurada no período nada restou de saldo (demonstrado na Linha
33 do documento "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS
E SALDO DO MÉS — PIS/Pasep", de fls. 22).
14. Tal fato é significante indicativo do consumo do estoque de saldo de créditos
em sua finalidade primeira na sistemática da não-cumulatividade, ou sej a,
desconto de contribuição a recolher, nos termos do caput do art. 3 ° . da Lei n.
10.637, de 2002, apontando ainda que não foi gerado no trimestre saldo de
créditos vinculados ao mercado interno, suficiente sequer para descontar das
contribuições apuradas no próprio período, sendo necessário para tanto, deduzir
do saldo transportado do trimestre anterior.
15. Por conta disso, não há saldo credor do período passível de ressarcimento
ou compensação segundo art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005, acumulado em
virtude do disposto no art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004, que possa ser
reconhecido à requerente. (...)
Da compensação
Da ausência de créditos
28. Conforme se assentou em item precedente, o pleito de ressarcimento
apresentado foi detidamente analisado, apurando-se ausência de qualquer
crédito passível de ressarcimento, decorrente das operações de vendas no
mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, nos
termos do art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004, e art. 16 da Lei n. 11.116, de 2005.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002550/2010-68
13
A DRJ, por sua vez, por considerar que os procedimentos e as conclusões contidas
no despacho decisório estão de acordo com a legislação, entendeu por manter o decidido naquela
ocasião.
Como se verifica o motivo para a glosa dos créditos pleiteados pela contribuinte foi
justamente a sua inexistência. No entanto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não faz
qualquer menção à questão, ou tampouco demonstra que tais alegações não seriam verdadeiras.
Pelo exposto, voto por manter a decisão recorrida neste ponto.
3. Da atualização do crédito pela taxa Selic
Por fim, requereu a Recorrente a aplicação da taxa Selic, desde a data do pedido de
ressarcimento.
Destaco que a questão já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento
proferido na sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à
tese no sentido de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em relação as
alegações que não são objeto da discussão dos presentes autos e, na parte conhecida, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a incidência da correção monetária
pela taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento
realizado.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 191
DF CARF MF
Original